Tribunal: TJDFT
Processo: 0745100-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. INVASÃO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, cuja prisão preventiva foi decretada no âmbito de investigação da Polícia Federal que apura crimes de organização criminosa e fraude bancária.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão envolvem: (i) a alegação de incompetência territorial do juízo que decretou a prisão preventiva; (ii) a verificação da subsistência dos requisitos que justificam a prisão preventiva; (iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
3. Não se vislumbra a alegada incompetência territorial do juízo que decretou a prisão preventiva, na medida em que as investigações e denúncia apontam vítimas correntistas do Banco do Brasil em vários estados da federação, inclusive em Brasília, tratando-se de associação criminosa e fraude bancária, com repercussão interestadual, sendo, portanto, aplicável a regra supletiva de competência prevista no art. 72 do Código de Processo Penal.
4. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade das condutas imputadas ao paciente – associação criminosa, furto mediante fraude eletrônica e invasão de dispositivos informáticos –, a configurar o periculum libertatis.
5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para os fins de garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.